Tribunal: TJMT
Processo: 1001974-73.2022.8.11.0108
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001974-73.2022.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), IZAURA ROBERTA FERREIRA - CPF: 284.572.501-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1001974-73.2022.8.11.0108.

Origem
:
VARA ÚNICA DE TAPURAH.

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos
:
IZAURA
ROBERA FERREIRA E município de TAPURAH.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
4 A 9/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER NA ÁREA DA SAÚDE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. ART. 55 DA LEI 9.099/1995. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença, que julgou procedente o pedido para determinar a realização de artroplastia total de joelho bilateral, e condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em demanda sem litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo, remetido à Turma Recursal por declínio de competência do Tribunal de Justiça, submete-se ao regime da Lei 12.153/2009 e da Lei 9.099/1995, conforme art. 27 da Lei 12.153/2009.

O art. 55 da Lei 9.099/1995 veda a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, salvo em casos de litigância de má-fé, hipótese inexistente nos autos.

A norma específica dos Juizados Especiais prevalece sobre regras gerais do CPC e sobre precedentes que reconhecem o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais, inclusive o Tema 1002 do STF, diante da autonomia normativa do microssistema dos Juizados.

A finalidade do regime especial — simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade — justifica a vedação legal à condenação em honorários em primeira instância.

A insurgência recursal relativa à suspensão do processo, arbitramento por equidade e divisão da responsabilidade pela verba sucumbencial resta prejudicada, ante a impossibilidade jurídica de condenação em honorários em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, para afastar a condenação em honorários advocatícios, mantendo-se a sentença quanto à obrigação de fazer.

Tese de julgamento:

O art. 55 da Lei 9.099/1995 impede a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, salvo litigância de má-fé.

O entendimento firmado pelo STF no Tema 1002 não afasta a aplicação do regime jurídico específico dos Juizados Especiais quanto à vedação de honorários na primeira instância.

A discussão sobre suspensão do processo, arbitramento por equidade ou divisão de responsabilidade pela verba sucumbencial torna-se prejudicada diante da impossibilidade legal de condenação em honorários no primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, art. 55; Lei 12.153/2009, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1002 da Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida no ID 300227396, que julgou procedente o pedido inicial, determinando a realização do procedimento cirúrgico de artroplastia total de joelho bilateral e condenando os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: a) necessidade de suspensão do processo em razão do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000 e do Tema 1255 do STF; b) incompetência do juízo por entender que o processo deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública; c) necessidade de arbitramento de honorários por equidade em razão do caráter inestimável do direito à saúde; e d) necessidade de divisão da responsabilidade pelo pagamento dos honorários entre os réus.

Em contrarrazões (ID 300227403), a reclamante pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que: a) não há razão para suspensão do processo; b) a questão da competência não foi suscitada em momento oportuno; c) os honorários foram fixados corretamente; e d) a responsabilidade dos entes federativos é solidária.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que, na data de
11/9/2025
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso
,
determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal
,
sem que houvesse insurgência das partes
.

Os autos vieram conclusos na data de
29/10/2025
.

Assim, o presente recurso será processado e julgado sob a égide da Lei no 12.153/2009 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública) e da Lei no 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais), conforme previsão do art. 27 da Lei no 12.153/2009.

Quanto ao mérito recursal, observa-se que a insurgência do Estado de Mato Grosso se limita exclusivamente à condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual,
não havendo questionamento quanto à obrigação de fazer determinada na sentença
.

Nesse contexto, a questão central consiste em verificar a possibilidade de condenação em honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O art. 55 da Lei no 9.099/95, aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei no 12.153/2009, estabelece expressamente:

"
Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
".

A norma é clara ao vedar a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição no âmbito dos Juizados Especiais, ressalvados apenas os casos de litigância de má-fé, hipótese não verificada nos autos.

Essa regra específica dos Juizados Especiais prevalece sobre as normas gerais do Código de Processo Civil e sobre os precedentes que reconhecem o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários advocatícios, inclusive quando a parte sucumbente for o ente federativo ao qual está vinculada.

Importante destacar que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido, no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1002 da Repercussão Geral), ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, tal entendimento não afasta a aplicação da norma específica dos Juizados Especiais quanto à impossibilidade de honorários na primeira instância.

Isso porque o sistema dos Juizados Especiais possui regramento próprio, orientado pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece o art. 2o da Lei no 9.099/95, sendo a não condenação em honorários advocatícios em primeiro grau uma das características desse microssistema processual.

Assim,
considerando que o presente feito tramita no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública e que não houve litigância de má-fé, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição
, independentemente de quem seja o beneficiário de tais verbas.

Diante do exposto, as demais questões suscitadas pelo recorrente (necessidade de suspensão do processo, arbitramento de honorários por equidade e divisão da responsabilidade pelo pagamento) ficam prejudicadas, uma vez que, no âmbito dos Juizados Especiais, não cabe condenação em honorários advocatícios em primeiro grau.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença
apenas
no tocante à condenação em honorários advocatícios, afastando a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025